Tribunal: TJDFT
Processo: 0036945-55.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESPESAS PROCESSUAIS. PREVISÃO EXPRESSA NO ACORDO HOMOLOGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. VÍCIO SANADO.
1. O Código de Processo Civil permite que as partes estipulem mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo, bem como que, se a transação entre as partes ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes. Inteligência dos artigos 90, §3o e 190 do CPC.
2. No caso dos autos, as partes convencionaram expressamente que o pagamento das custas processuais incumbiria à requerida, bem como celebraram a transação antes da sentença, devendo, portanto, ser afastada a condenação ao pagamento de custas remanescentes.
3. Recurso conhecido e provido. Vício sanado.